Tribunal: TJES
Processo: 5000627-75.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-75.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000627-75.2023.8.08.0013

APELANTE: LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo consumidor (LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, validando a cobrança de R$ 10.092,73 oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9563754. O apelante postula a reforma, alegando a nulidade do TOI por vício formal (unilateralidade, ausência de notificação e perícia imparcial), a inexigibilidade do débito e a ocorrência de dano moral pela suspensão do serviço.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento de apuração de irregularidade que gerou o TOI nº 9563754 observou o contraditório e a ampla defesa, conforme exige o Art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, baseada no débito oriundo do referido TOI, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária (parte interessada na cobrança), não goza de presunção absoluta de veracidade, especialmente quando impugnado pelo consumidor. 4. A validade do procedimento de apuração de irregularidade e do débito dele decorrente está condicionada à estrita observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no Art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. 5. É nulo o TOI quando a concessionária não comprova ter notificado o consumidor para acompanhar a inspeção no ato de sua realização (Art. 129, § 2º) ou, principalmente, para acompanhar a avaliação técnica (perícia) do medidor retirado, realizada posteriormente em laboratório (Art. 129, § 7º), recaindo sobre a concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento (Art. 373, II, CPC). 6. Declarada a inexigibilidade do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por sua inadimplência constitui ato ilícito. A interrupção indevida de serviço público de natureza essencial configura dano moral
in re ipsa
, (presumido), sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa (Art. 129, Res. ANEEL nº 414/2010), sendo nula a apuração realizada unilateralmente, sem comprovação da notificação do consumidor para acompanhar a inspeção e a avaliação técnica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito declarado inexigível, oriundo de TOI nulo, configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000627-75.2023.8.08.0013

APELANTE: LEOPOLDO SERGIO MONTEIRO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE CASTELO - DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central reside em aferir a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9563754 e, por conseguinte, a legitimidade do débito de recuperação de consumo e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O d. Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos, por entender que a irregularidade no medidor ("fio de potencial do elemento A interrompida por intervenção de terceiros") foi constatada, tornando a cobrança legítima (ID 16480377).

Respeitosamente, entendo que a r. sentença merece reforma, alinhando-me à fundamentação apresentada pelo Apelante, que encontra respaldo fático nos autos e na linha de entendimento desta Corte.

I. Da Nulidade do TOI – Procedimento Unilateral

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo das normas específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigentes à época dos fatos (Resolução Normativa nº 414/2010).

O procedimento para apuração de irregularidades, previsto no Art. 129 da referida Resolução, exige a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, como condição de validade do ato administrativo (TOI). Veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve ubsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, ubsequen-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora ubsequ-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Da detida análise dos autos, exsurge incontroverso que a inspeção foi realizada de forma unilateral pela concessionária.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9563754 (ID 16480339), lavrado em 04/07/2022, descreve a irregularidade, mas
não contém a assinatura do consumidor
ou de qualquer pessoa que o representasse no ato, constando o campo respectivo "EM BRANCO".

Ademais, o Relatório de Avaliação Técnica (RATM - ID 16480361), que supostamente confirmou a fraude ("Medidor c/ furo na tampa principal" e "Fio de potencial do elemento A interrompido"), foi produzido em 06/10/2022, ou seja, mais de três meses após a retirada do equipamento, nas dependências da própria concessionária.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o Apelante tenha sido devidamente notificado para acompanhar a inspeção inicial (Art. 129, § 2º) ou, principalmente, para acompanhar a avaliação técnica (perícia) realizada em laboratório (Art. 129, § 4º), o que era seu direito.

O Termo de Ocorrência de Inspeção, como documento produzido unilateralmente pela parte interessada na cobrança, não ostenta presunção absoluta de veracidade, notadamente quando seu conteúdo é impugnado pelo consumidor e quando desacompanhado de prova da observância ao devido processo legal administrativo.

Competiria à concessionária, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar a regularidade do procedimento, encargo do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao assentar que a apuração unilateral de fraude, sem oportunizar a efetiva participação do usuário, torna o TOI e o débito dele originado inexigíveis.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E CONTRADITÓRIO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, visando à nulidade de cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo, no valor de R$ 4.338,34.
A parte autora sustenta que a cobrança se baseia em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica adequada e sem garantir o contraditório e a ampla defesa .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança por irregularidade no consumo de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), diante da ausência de perícia técnica acompanhada pelo consumidor, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art . 129, § 7º, estabelece que, para a apuração de fraude em medidores, é imprescindível que a distribuidora de energia elétrica comunique previamente ao consumidor o local, data e hora da realização da perícia, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento, pessoalmente ou por representante. A cobrança unilateral, baseada apenas na lavratura de TOI, sem a devida perícia técnica com a participação do consumidor, configura violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando a cobrança inválida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirma que é inválida a cobrança de diferenças de consumo não faturado corretamente quando o procedimento de verificação de irregularidades não respeita as disposições do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL .

No caso concreto, o procedimento foi realizado sem a presença da consumidora e sem permitir sua participação, caracterizando vício no processo de apuração de irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de valores por irregularidade no consumo de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), exige perícia técnica realizada com prévia notificação ao consumidor, para que possa acompanhar o procedimento, sob pena de nulidade da cobrança . Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, § 7º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel . Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03/03/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016 .8.08.0046, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 30/01/2018.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016947020228080026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE . PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . INEXISTÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$ 4 .000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de não fazer, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3477930, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é válido como prova de fraude; (iii) verificar a configuração e o quantum indenizatório a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial é desnecessária quando inviabilizada pela retirada, alteração ou violação do medidor após a lavratura do TOI, impossibilitando a contemporaneidade e eficácia técnica da perícia .
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar fraude no consumo de energia elétrica, especialmente quando não respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que a apuração unilateral da suposta fraude pela concessionária é inválida, exigindo-se prova técnica independente.
O dano moral, nesses casos, configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de ilicitude que ultrapassa o mero dissabor. O valor fixado em R$ 4 .000,00 a título de indenização por danos morais se apresenta adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido . Tese de julgamento: A prova pericial se mostra desnecessária quando inviabilizada pela retirada ou violação do medidor após a lavratura do TOI. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, é insuficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, por violar o contraditório e a ampla defesa.
O dano moral decorrente de cobrança indevida e apuração unilateral de irregularidade configura-se in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; CPC, art . 85, § 11; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703, Rel. Min . Assusete Magalhães, DJe 13/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 08/03/2017; TJES, Apl . 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/07/2022; TJES, Apl . 016190005633, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15/03/2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009326620218080001, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Declarada a nulidade do TOI nº 9563754, o débito de R$ 10.092,73 (ID 16480340) dele originado torna-se inexigível.

II. Do Dano Moral
In Re Ipsa

O Apelante alega, e a Apelada não nega, que o fornecimento de energia elétrica em sua residência foi suspenso em 17/05/2023, em decorrência do inadimplemento do débito ora declarado inexigível.

Uma vez declarada a ilegalidade da cobrança, a suspensão do fornecimento de energia elétrica que dela decorreu transmuda-se em ato ilícito, do qual emerge o inequívoco dever de indenizar.

O dano moral, em tais circunstâncias, é presumido (
in re ipsa
), porquanto a interrupção indevida de um serviço público de natureza essencial priva o indivíduo de condições elementares de dignidade, conforto e bem-estar, configurando um transtorno que transcende a esfera do mero dissabor cotidiano.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o Apelante pleiteou o valor de R$ 15.000,00.

Considerando as circunstâncias do caso (corte indevido de serviço essencial) e os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em situações análogas, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Tal montante atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a dúplice finalidade de compensar a vítima pelo abalo suportado e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

Em casos similares este Tribunal de Justiça se manifestou:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N .º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS . PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 à autora Luzimar Ferreira Bazoni. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, mediante a lavratura de TOI, foi regular; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n .º 414/2010. 4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n .º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI. 6 . A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local. 7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n .º 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n .º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 3. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se dano in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quantum indenizatório reduzido de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para R$5.000,00 (cinco mil reais), por se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. [...] (TJES, Classe: Apelação, 0000255-63.2022.8.08.0009, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/May/2024).

IV. Da Sucumbência

Com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos autorais, impõe-se a inversão integral do ônus da sucumbência.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC, deve refletir o proveito econômico total obtido pelo Autor, que, no caso, corresponde à soma do valor do débito anulado (R$ 10.092,73) e do valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00).

V. Dispositivo

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença (ID 16480377) e, por conseguinte:

a) Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.092,73 (dez mil, noventa e dois reais e setenta e três centavos), referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9563754;

b) Condenar a Apelada, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) pela Taxa Selic.

c) Condenar a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico total obtido pelo Autor (R$ 15.092,73, correspondente à soma do débito anulado e da condenação por danos morais), nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.